Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMAS 24/27 e 246/247). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recurso Especial 1.061.530/RS e Recurso Especial 973.827/RS, paradigmas, respectivamente, dos Temas 24/27 e dos Temas 246/247, todos da lista de recursos repetitivos.

II – Agravo interno não provido.